Tribunal: TJBA
Processo: 0000698-91.2012.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Macaúbas Apelação Crime n° 0000698-91.2012.8.05.0156 Apelante: José Carlos Oliveira Santos Advogado: Gilson Silva Amaral (OAB/BA 26.313) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Ivanna Caroline de Paula Arruda Maia Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Lôbo Kraychete Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM QUANTO AO DELITO DE ARMAS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS POR PROVA PERICIAL. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CONTEXTO FÁTICO INDICATIVOS DA MERCANCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, reconhecendo, ainda, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) a incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; e (v) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a apreensão de 17,80g (dezessete gramas e oitenta centigramas) de cocaína, fracionada em 26 (vinte e seis) porções. 4. A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela diligência, corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, inexistindo indícios de má-fé ou abuso de autoridade. 5. A desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal revela-se inviável diante das circunstâncias fáticas, notadamente a forma de acondicionamento da droga e o contexto da apreensão, incompatíveis com o uso exclusivo. 6. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, uma vez admitida pelo réu a propriedade do entorpecente, ainda que negada a traficância, nos termos da orientação atual do Superior Tribunal de Justiça, sem reflexo na pena em razão do óbice da Súmula 231/STJ. 7. Presentes os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 — primariedade, bons antecedentes, inexistência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa — impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de redução. 8. Redimensionada a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, incide o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (art. 109, V, do CP), lapso superado entre os marcos interruptivos, impondo-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal. IV – DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do réu. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais são meio idôneo de prova quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios. 2. A confissão parcial autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 3. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a incidência do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima. 4. Redimensionada a pena, a prescrição da pretensão punitiva pode e deve ser reconhecida de ofício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 65, III, “d”, 107, IV, 109, V, 114, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no HC 936.224/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.607.876/CE; STJ, HC 926.634/RJ; STJ, AgRg no HC 971.483/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0000698-91.2012.8.05.0156, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, aplicar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e, de ofício, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)